Tribunal: TJMT
Processo: 0001199-65.2011.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001199-65.2011.8.11.0042
RECORRENTE: DENIVALDO RODRIGUES FLOR
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 8965302) interposto por DENIVALDO RODRIGUES FLOR, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 8209216):
“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS POR NÃO TER RECONHECIDO LEGÍTIMA DEFESA; QUALIFICADORAS NÃO ESTARIAM CARACTERIZADAS; PENA EXACERBADA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA - CONCLUSÃO DOS JURADOS CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS - CONCLUSÃO DOS JURADOS COM SUPORTE EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA E NAS IMAGENS DA CÂMARA DE SEGURANÇA DO SHOPPING POPULAR DE CUIABÁ - VÍTIMA NÃO ESBOÇOU QUALQUER COMPORTAMENTO DE QUE IRIA AGREDIR O APELANTE - VÍTIMA DESARMADA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA - JULGADO TJMT - MOTIVO TORPE - COBRANÇA DE UMA DÍVIDA DO APELANTE COM A VÍTIMA - FATO INCONTROVERSO - CONFISSÃO DO APELANTE - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - IMAGENS DA CÂMARA DE SEGURANÇA - APELANTE QUE, DURANTE CONVERSA VIROU-SE DE COSTAS, SACOU A ARMA DE FOGO, VOLTOU-SE EM DIREÇÃO À VÍTIMA, E EFETUOU OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO - VÍTIMA SURPREENDIDA PELA CONDUTA DELITIVA DO APELANTE - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS QUANDO NÃO ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS - ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADOS DO TJMT - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL -DOSIMETRIA DA PENA - AUMENTOU EM 1 (UM) ANO PELA AGRAVANTE DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - QUANTUM NÃO EXACERBADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ARESTO DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO. Se a conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos de testemunha presencial e nas imagens da câmara de segurança do local, das quais infere-se que a vítima não esboçou qualquer comportamento de que iria agredir o apelante, mesmo porque não estava armada no momento que foi alvejada, não se evidencia ter agido para repelir injusta agressão atual ou iminente. A caracterização da excludente de ilicitude de legítima defesa pressupõe “a presença de todos seus elementos, dentre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la” (TJMT, Ap no 31408/2018), o que não ficou demonstrado de forma inequívoca. O motivo torpe está corroborado pela própria confissão do apelante, o qual admitiu ter matado a vítima após a cobrança de uma dívida. O emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido encontra-se apoiado nas imagens da câmara de segurança, onde evidencia-se que, durante uma conversa, o apelante virou-se de costas, sacou a arma de fogo, voltou-se em direção à vítima, e efetuou os disparos de arma de fogo, a curta distância, demonstrando, claramente, que fora surpreendida pela conduta delitiva do apelante. Inexiste “decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados analisa as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optando por uma delas.” (TJMT, Ap no 46060/2017) O aumentou a pena em 1 (um) ano, diante da agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, não se afigura exacerbado, sobretudo ao se considerar o entendimento do c. STJ, o qual tem utilizado a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para cada agravante (HC no 474.065/MG). “Nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.” (TJMT, Ap no 12733/2018) Quando os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RSE no 20120510091147).” (Ap. 0001199-65.2011.8.11.0042, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/06/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 8301645 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 8472419).
Alega violação ao art. 593, III, “b” e “d”, ao argumento de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, por ausência de indícios suficientes de autoria para condenação e necessidade de exclusão das qualificadoras.
Contrarrazões – Id. 31737468.
É o relatório.
Decido.
Da Intempestividade.
Embora o art. 26 da Lei n. 8.038/90 tenha sido revogado pelo CPC/15, o prazo para a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário permaneceu de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 3o, do CPC, o qual também se aplica aos processos criminais.
Todavia, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as novas regras do CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), mas sim o disposto no art. 798 do CPP, que determina a contagem em dias corridos.
Nesse sentido:
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). LEI N. 9.800/99. DESCABIMENTO. PRAZO DE 15 DIAS CONTÍNUOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme o posicionamento desta Corte Superior de que o envio de petição ao Tribunal via e-mail não configura meio eletrônico equiparado a fac-símile para fins de aplicação do disposto no art. 1o da Lei 9.800/1999, não tendo, portanto, o condão de estender o prazo para a entrega da petição original (AgRg no AREsp 698.745/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 17/8/2015). 2. É intempestivo o recurso especial que não observa o prazo de interposição de 15 dias contínuos, conforme art. 798 do Código de Processo Penal - CPP e art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil - CPC. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1295788/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO CONTÍNUO E PEREMPTÓRIO. I - No direito processual penal, uma vez iniciado o prazo recursal, seu curso não se interrompe ou se suspende, exceto se coincidir com o termo final, hipótese em que será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade. Precedentes. II - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. (AgInt no AREsp 1345266/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 03/04/2019). III. Publicado o acórdão recorrido em 25/5/2018 é intempestivo o recurso especial interposto em 18/6/2018, uma vez que apresentado fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1415298/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. ESPECIAL INTEMPESTIVO. PRAZO. INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC EM MATÉRIA PENAL OU PROCESSUAL PENAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. PRECEDENTES. PEDIDO DO ÓRGÃO MINISTERIAL (EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA). DEFERIMENTO. ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DO STF, RATIFICADO NO JULGAMENTO DO PEDIDO LIMINAR NAS ADCs 43 E 44, E DO ARE n. 964.246 (REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA). RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR. 1. A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que em ações que tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as novas regras do CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei n. 13.105/2015) (AgInt no AREsp n. 581.478/DF, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 15/8/2016). 3. Agravo regimental desprovido. Ressalvado o entendimento pessoal do Relator, pedido de execução provisória deferido.” (AgRg no AREsp 1018224/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017) (destaquei)
No caso, o recurso foi interposto fora do prazo legal, consoante certidão de Id. 30509089.
Isso porque, o acórdão dos Embargos de Declaração foi publicado em 04/07/2019, contudo, o Recurso Especial foi interposto somente em 26/07/2019 (Id. 8965302), portanto, após o prazo de 15 (quinze) dias corridos.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v